Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738163-07.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAU FERREIRA SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAU FERREIRA SANTOS em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Declaratória n. 0708402-71.2021.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV) E DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107485536 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de imposto de renda e observância do limite previsto no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que é portador de neoplasia maligna, diagnosticada através de exame clínico realizado em agosto do corrente ano, preenchendo as condições necessárias para o benefício da isenção previsto no artigo 6o da Lei 7.713/1988. Invocando os verbetes das Súmulas 627 e 598 do Superior Tribunal de Justiça, defende a desnecessidade de manifestações clínicas atuais da patologia para o gozo da isenção vindicada, a qual prescinde de laudo médico oficial. Aduz que a negativa não encontra harmonia com o ordenamento jurídico e requer, assim, o direito à isenção. Entende, ainda, que a contribuição previdenciária devida deve considerar a aplicação do §1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, de maneira que a base de cálculo tributária recaia unicamente sobre as parcelas dos proventos do agravante que ultrapassem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja declarada a isenção de imposto de renda vindicada e que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas recaia sobre as parcelas dos proventos que ultrapassem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Preparo recolhido à ID 31084704. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. No caso dos autos, o agravante pretende que seja reconhecida a isenção tributária quanto ao imposto de renda retido na fonte. Pretende também que a contribuição previdenciária devida pelos segurados inativos e pensionistas recaia unicamente sobre as parcelas dos proventos que ultrapassem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. Como cediço, a Lei no 7.713/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.052/2004, disciplina as hipóteses de isenção de imposto de renda. A pretensão autoral fundamenta-se no artigo 6o, XIV, da referida Lei, verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso) Sobre o tema, dispõe ainda o Decreto 3.000/1999: “Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o )” grifo nosso Desta forma, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave, prevista nos dispositivos acima. Entretanto, a Lei 9.250/1995, alterando a legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial. Confira-se: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Grifo nosso A detida análise dos autos revela que o agravante procura comprovar o diagnóstico da doença apenas com base no atestado de exame histopatológico acostado à ID 107391569 - autos de origem, desacompanhado de qualquer relatório médico que discorra acerca da enfermidade contraída. Apesar de o citado laudo estar subscrito por profissional médico, não existe nos autos prova contundente que permita a avaliação da extensão da doença, ausentes ainda outros elementos de convicção, sendo incipiente qualquer avaliação neste momento processual. Cumpre-se esclarecer, ainda, que, consoante entendimento consolidado no verbete de Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a comprovação da moléstia mediante laudo médico oficial para fins de concessão da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, que não é o caso dos autos, cujo pedido formulado baseia-se unicamente em exame laboratorial, desacompanhado de qualquer relatório médico. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma - Inteligência do artigo 6o, XIV Lei no 7.713/88. 3. Embora se reconheça a desnecessidade de apresentação de laudo oficial (súmula 598 - STJ), o feito deve ser suficientemente instruído com o objetivo de demonstrar a existência da doença grave que lastreia o pedido de isenção tributária. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374467, 07223356820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Logo, da análise sumária do conjunto probatório constante dos autos não é possível aferir a extensão da moléstia acometida pelo agravante, de modo impedir a concessão da tutela vindicada quando a este ponto. Com relação ao pedido de isenção da contribuição previdenciária, a Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece que: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Grifo nosso De igual forma, quanto a este pedido, não pormenorizada a doença incapacitante, ainda que indicada superficialmente em exame laboratorial, não se capitula a situação fática àquela prevista na referida Lei Complementar Distrital, apta a autorizar o pedido vindicado. Assim, os elementos probatórios trazidos aos autos não demonstram a probabilidade do direito do agravante quanto ao fato de ser portador de neoplasia maligna, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas recaia unicamente sobre as parcelas dos proventos que ultrapassem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 às 14:27:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora